Tribunal: TJES
Processo: 5003691-54.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA CONCORRENTE. CONDUTOR DE VEÍCULO EMBRIAGADO E SEM HABILITAÇÃO REGULAR. CICLISTA EMBRIAGADO QUE TRAFEGAVA EM PISTA DE ROLAMENTO SEM REFLETORES E COM CICLOVIA DISPONÍVEL. READEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO DE CULPAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maycon Rodrigues contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o ciclista Leandro do Nascimento Oliveira, filho dos autores da ação. A sentença reconheceu culpa concorrente entre o condutor do veículo e a vítima, fixando a proporção de 65% para o condutor e 35% para a vítima, resultando na condenação ao pagamento de R$ 65.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a vítima concorreu culposamente para o acidente de forma exclusiva ou em maior proporção do que reconhecido na sentença; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em decorrência da readequação da proporção de culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Apelante é grave, restando comprovado que conduzia veículo automotor sob efeito de álcool (0,73 mg/L), com CNH vencida e suspensa, em período noturno e sob chuva, desrespeitando deveres de cuidado e direção defensiva.

A vítima, por sua vez, também concorreu de forma relevante para o evento danoso, ao trafegar embriagada (1,95 mg/L), sem refletores na bicicleta, na pista de rolamento de rodovia mesmo havendo ciclovia disponível e segura, comportamento que compromete sua própria segurança e denota elevada imprudência.

A culpa concorrente está caracterizada em grau equivalente, devendo ser repartida na proporção de 50% para cada parte, conforme o disposto no art. 945 do Código Civil e precedentes do STJ sobre a ponderação da gravidade das condutas no evento danoso.

A indenização por danos morais deve ser reduzida de R$ 65.000,00 para R$ 50.000,00, aplicando-se o redutor de 50% sobre o montante-base de R$ 100.000,00, valor considerado razoável e proporcional diante do óbito causado.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior extensão dos autores, as custas processuais devem ser rateadas na proporção de 60% para os autores e 40% para o réu, com fixação de honorários sucumbenciais de 10% da condenação em favor dos autores e 10% do proveito econômico obtido em favor do réu, vedado o arbitramento de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez e o comportamento imprudente tanto do condutor quanto da vítima autorizam o reconhecimento de culpa concorrente em grau equivalente no acidente de trânsito com resultado morte.

A repartição proporcional da culpa, nos termos do art. 945 do Código Civil, impõe a redução da indenização por danos morais com base na gravidade da conduta de cada envolvido.

A indenização por danos morais decorrente de óbito deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível com os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 945; CTB, art. 105, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.798.354/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.06.2025, DJe 23.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003691-54.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAYCON RODRIGUES
APELADO: VERA LUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003691-54.2024.8.08.0047

APELANTE:
MAYCON RODRIGUES

APELADO:
VERA LUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA E JORGE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAYCON RODRIGUES
, irresignado com a r. sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos, decorrente de acidente de trânsito que vitimara fatalmente o filho de
VERA LUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
e
JORGE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida reconheceu a existência de culpa concorrente entre o condutor do veículo e a vítima (ciclista), entendendo que agiu com maior gravidade o apelante (65%), fixando a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, em razão da concorrência de culpas, determinou a redução do montante em 35% (trinta e cinco por cento), resultando na condenação final de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Em seu Apelo, o Requerido volta-se à caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo sinistro, pugnando, subsidiariamente, pela maior responsabilização da vítima pelo sinistro, a fixá-la em 50% para cada envolvido.

Pois bem.

Dos autos decorre que o de cujus Leandro do Nascimento Oliveira, no dia 27 de janeiro de 2024, por volta das 22:00 h, trafegava conduzindo sua bicicleta as margens da pista de rolamento da BR 101, Km 67, perímetro urbano de São Mateus, quando veio a ser atingido, por trás, pelo veículo Fiat Punto, Placa: MTT-6304, conduzido pelo Apelante-Requerido,
e
em razão da colisão a vítima veio a falecer ainda no local.

A análise acurada do acervo fático-probatório coligido aos autos conduz, inexoravelmente, à conclusão de que a r. sentença merece parcial reforma, especificamente no que concerne à proporção da culpa concorrente reconhecida, inexistindo margem, contudo, a ser falar em culpa exclusiva da vítima.

A materialidade do acidente, o nexo causal entre a colisão e o óbito da vítima, e a conduta culposa de ambas as partes são pontos que exsurgem com clareza dos elementos de prova, notadamente do Boletim de Ocorrência Unificado (id 14443157), do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (id 14443160), do Relatório de Ordem de Serviço da Polícia Civil (id 14443159) e das mídias de vídeo que captaram o momento do sinistro (ids 14443164 e 14443165).

I. Da Culpa do Apelante (Condutor do Veículo)

A responsabilidade do Apelante pelo evento danoso é inequívoca e de notável gravidade.

O conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que o condutor agiu com manifesta imprudência e imperícia, violando múltiplos deveres de cuidado impostos pela legislação de trânsito.

O Boletim Unificado (id 14443157) e o Laudo Pericial (id 14443160) atestam que o Apelante conduzia o veículo Fiat Punto sob a influência de álcool, tendo o teste de etilômetro aferido a concentração de 0,73 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice muito superior ao limite que configura crime de trânsito.

Ademais, à época do acidente, sua Carteira Nacional de Habilitação encontrava-se vencida e suspensa administrativamente, contexto que denota um comportamento de absoluto desrespeito às normas e à segurança viária.

Soma-se a isso o fato de que as condições da via no momento do acidente — período noturno, com baixa luminosidade e sob chuva, conforme relatado no Laudo Policial — exigiam do condutor uma diligência redobrada.

Ao não adequar sua condução a tais circunstâncias, deixando de manter a atenção e a velocidade compatíveis para frear ou desviar a tempo, o Apelante violou o dever de direção defensiva e contribuiu decisivamente para a colisão fatal, realidade que vejo agrava quando considerada sua direção sob efeito de bebida alcoólica acima do limite legal à caracterização de crime de trânsito.

Sua culpa, portanto, é patente e grave, não havendo, como dito de início, margem a se falar em culpa exclusiva da vítima.

II. Da Culpa Concorrente da Vítima (Ciclista)

Não obstante a gravíssima conduta do Apelante, a análise detida dos fatos e das provas, em especial o Relatório de Ordem de Serviço da Polícia Civil (id 14443159), revela que a vítima, Sr. Leandro do Nascimento Oliveira, também concorreu de maneira significativa para o trágico desfecho.

O elemento mais contundente nesse sentido é o
Laudo de Exame Toxicológico
juntado ao
id 14443162 (p. 14)
, o qual atestou resultado
"Positivo para Álcool Etílico na concentração de 1,95
m
g/L (dezenove decigramas e cinco centigramas por litro) de sangue"
. Tal concentração alcoólica é extremamente elevada e, inequivocamente, compromete de forma severa a capacidade de discernimento, os reflexos e a coordenação motora, potencializando exponencialmente o risco assumido pela vítima.

E nesse contexto de manifesta embriaguez, não pode ser desconsiderado o fato de que, deliberadamente se colocou em risco o de cujus, assumindo conduta de manifesta imprudência.

Como bem apontado pelo Relatório de Ordem de Serviço da Polícia Civil (id 14443159), fundamentado em imagens de videomonitoramento e análise do local, a vítima optou por trafegar com sua bicicleta na pista de rolamento da rodovia, mesmo havendo uma ciclovia plenamente disponível e segura para o trânsito de ciclistas.

A imagem de satélite constante nos autos (id 14443159, p. 14) demonstra a existência da referida ciclovia ao longo da via, evidenciando que a vítima, já com suas faculdades psicomotoras drasticamente reduzidas pelo álcool, escolheu deliberadamente o trajeto de maior perigo.

Ademais, o mesmo relatório policial consignou que a bicicleta não dispunha de equipamentos refletores obrigatórios, em desacordo com o que preceitua o artigo 105, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de tais dispositivos de segurança, somada à baixa luminosidade do local, às condições climáticas adversas e, principalmente, ao estado de embriaguez da vítima, bem ainda ao fato de que deliberadamente optou por trafegar na pista de rolamento mesmo diante da ciclovia, retratam um cenário que impõe a conclusão de que a vítima contribuiu sobremaneira para o evento fatídico.

III. Da Ponderação das Culpas e da Readequação do
Quantum
Indenizatório

Configurada a culpa concorrente, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 945 do Código Civil, que estabelece:

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

O douto Juízo sentenciante, ao reconhecer a concorrência de culpas, entendeu por bem atribuir responsabilidades a cada envolvido no patamar de 35% para a vítima e 65% para o condutor, aplicando, nessa proporção (35%) fator de redução sobre o valor da indenização.

Contudo, a prova da elevada alcoolemia da vítima e a deliberada sujeição ao risco de seguir pela pista de rolamento, impõe alteração substancial nessa ponderação das responsabilidades.

Ambas as condutas — a do motorista embriagado e com CNH irregular, e a do ciclista igualmente embriagado que trafega em local inadequado e sem a devida sinalização — mostram-se gravíssimas e foram causas diretas e necessárias para a ocorrência do acidente.

A reprovabilidade da conduta do Apelante é inegável, mas a imprudência da vítima, ao se expor a um risco extremo nessas condições, possui peso causal equivalente.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "
A redução do valor da indenização em casos de culpa concorrente deve considerar a
extensão da participação de cada parte no evento danoso.
" (AgInt no AREsp n. 2.798.354/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJe de 23/6/2025.).

Assim, sopesando as culpas em confronto, entendo que a responsabilidade pelo sinistro deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para o condutor do veículo e 50% (cinquenta por cento) para a vítima.

Diante desse contexto, em relação ao
quantum
indenizatório, a r. sentença estabeleceu como parâmetro o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que se afigura consentâneo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal para casos de óbito decorrente de ato ilícito, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter dúplice da reparação (compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor).

Logo, aplicando-se o redutor de 50% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a indenização por danos morais deve ser fixada no patamar de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, valor que melhor reflete a repartição de responsabilidades ora estabelecida.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e, reconhecendo a culpa concorrente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, reduzir a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Tal realidade importa em alteração dos ônus sucumbenciais, e assim, em razão da sucumbência recíproca, mas em maior grau por parte dos Autores Apelados (dano material e parte do dano moral), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais no importe de 60% para os Autores e 35% para o Requerido. Os honorários sucumbenciais fixo no valor de 10% da condenação, em prol dos Autores e 10% do proveito econômico obtido, em favor do Requerido, não sendo devido os honorários recursais.

Ressalvo que ambas as partes encontram-se amparadas pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.